Tribunal: TJSP
Processo: 1002362-31.2022.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DECLARATÓRIA. ICMS. Tributo já pago, embora com erro no preenchimento da Guia. CDA encaminhada a protesto cerca de três meses após o próprio contribuinte ter apresentado pedido administrativo de retificação da DARE. Fatos incontroversos. Honorários devidos pela FESP em atenção ao princípio da causalidade. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.